Tribunal: STF
Processo: SE 2257
Classe: SE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-05-05
Data de publicação: 1976-05-05

Ementa:
Homologação de sentença. Divórcio de estrangeiros. 
“Merece homologação irrestrita a sentença que o decreta, desde que reunidos os pressupostos legais (Reg. Int. do S.T.F., art. 212).  
Ausente do teor da sentença a prova de qualquer dos pressupostos de homologabilidade, é lícito e usual que o interessado a produza mediante documento idôneo, fornecido pelo Serviço Consular competente, nenhum preceito legal autorizando a existência de que o suplemento probatório emane do próprio juízo prolator da decisão homologanda.”
Sentença homologada sem restrições.